Tribunal: TJMT
Processo: 1000005-54.2018.8.11.0046
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOSE GAUDENCIO PEREIRA - CPF: 805.525.014-68 (RECORRENTE), RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA - CPF: 025.000.361-97 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
.
CONSUMIDOR. COBRANÇA ADMINISTRATIVA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERA COBRANÇA ADMINISTRATIVA. ABORRECIMENTO DA VIDA COTIDIANA.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual o Recorrido, postula pela condenação da empresa recorrida ao pagamento de indenização por danos morais e pela declaração de inexistência do débito discutido nos autos, no valor de R$ 1.702,04 (um mil, setecentos e dois reais e quatro centavos), pretendendo a restituição do valor em dobro.

2.

A sentença proferida determinou a declaração da inexistência do débito, e afastou o pleito de danos morais.

3.

Irresignada a Recorrente interpôs recurso inominado, pretendendo a reforma da decisão para, que fosse afastada a condenação de danos morais e ainda, reconhecida a existência do débito.

4.

Ressalto que o Recorrido afirmou que não foi informado quanto a data para a realização da verificação, que não participou do procedimento e nem mesmo foi notificada sobre o resultado para que pudesse responder ao procedimento administrativo.

5.

Da análise dos autos, é possível verificar que o TOI está sem a comprovação da participação da parte consumidora, restando ausente a comprovação de exercício amplo do contraditório.

6.

Quando há a imputação de refaturamento de energia, e a consumidora contesta o faturamento, a concessionária de energia tem o dever de proceder à aferição dos medidores (artigo 137 da Resolução Normativa n.o 414/2010 da ANEEL).

7.

Não se pode imputar a parte consumidora o dever de comprovar que não violou o medidor de energia elétrica, porquanto aludido ônus é da empresa Recorrida, e no presente caso, o consumidor afirma que a alteração apurada pela Recorrente foi realizada em momento anterior pela própria empresa, ao realizar a troca dos medidores.

8.

Não havendo comprovação de que a inspeção e procedimento administrativo tenham sido acompanhados pela consumidora - em total ofensa ao direito de defesa, a declaração de inexistência do débito referente à recuperação de consumo é medida que de rigor se impõe.

9.

Restando demonstrado nos autos a irregularidade da cobrança a título de recuperação de consumo, porém, tal fato ensejou tão somente a cobrança indevida na esfera administrativa.

10.

Entendo que merece parcial reforma o julgado, para afastar o pedido de danos morais pretendido, a situação vivenciada pela consumidora corresponde a mero dissabor que é enfrentado pelas pessoas no cotidiano, motivo pelo qual, não há se falar em indenização por dano extrapatrimonial, sob pena de banalização do instituto.

11.

Ainda que tenha havido cobrança indevida, resta ausente prova de consequências mais gravosas à consumidora, como a interrupção no fornecimento de energia e a negativação do seu nome nos órgãos restritivos de crédito, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano.

12.

Sentença parcialmente reformada.

13.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido
JOSE GAUDENCIO PEREIRA postula pela declaração de inexistência de débito com a restituição em dobro e reparação por danos morais, em razão de falha na prestação de serviço da empresa Recorrente.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência declarando o débito inexistente.

Inconformada, a Recorrente ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que ação seja julgada totalmente improcedente.

Em contrarrazões (id. 24698531) a empresa Recorrida ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A refuta
in totum
as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2020